Tribunal: TJDFT
Processo: 0710706-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “(1) declarar inexistente o contrato de ID 145764435, assim como os débitos vinculados a esta relação jurídica, inclusive os eventualmente cobrados no curso da ação; (2) condenar a ré a excluir, de forma definitiva, o registro do contrato em tela junto ao INSS, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo; (3) condenar a ré a pagar à parte autora, a título de ressarcimento pelas cobranças indevidas, as parcelas de R$ 530,00 já cobradas. Tal quantia deverá ser atualizada monetariamente pelo INPC, mês a mês, desde a data de cada desconto, proporcionalmente ao valor de cada um deles, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (4) condenar o autor a restituir à ré o valor de R$ 19.623,53, corrigido monetariamente desde a data do depósito.” Os embargos de declaração foram acolhidos “para fazer constar da sentença que, diante da declaração da inexistência do contrato constante do dispositivo, deverá a ré proceder à suspensão imediata dos descontos, independentemente do trânsito em julgado da sentença.” (ID 50766482 e 50766475).
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega que o contrato de mútuo é válido, que foi regularmente contratado por meio digital, com captura de biometria facial, e que foi realizado crédito em favor do autor. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
3. Em contrarrazões, o autor não nega ter realizado os procedimentos, entretanto afirma que desejava contratar um cartão de crédito perante o Banco PAN, e não contrair empréstimo junto ao Banco C6(ID 50766492).
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
5. As provas produzidas atestam que a contratação do empréstimo bancário não atendeu às normas legais. No caso, o autor deixou clara a intenção de contratar cartão de crédito perante outra instituição financeira, fato que deveria ter sido confirmado pelo banco réu, no momento da confirmação dos dados pessoais do autor e das condições do empréstimo. Ademais, a intenção de devolver a quantia depositada em sua conta corrente (ID 50766463 - Pág. 5) indica a verossimilhança de suas alegações.
6. Segundo a Resolução BACEN no 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14), situação não ocorrida. Com efeito, o Banco réu não exibiu as gravações das ligações telefônicas, deixando de demonstrar que o consumidor confirmou o contrato de empréstimo firmado por meio da correspondente MT PERES INFORMAÇÕES (ID 50766343), evidenciando que é solidariamente responsável por atos de seus prepostos ou representantes autônomos, nos termos do art. 34 do CDC.
7. Nesse contexto, a atuação indevida de parceiros/credenciados ou terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelo consumidor, porquanto a hipótese configura fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ). Nesse sentido: acórdão no 1686193, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, julgamento: 10/04/2023, publicado no DJE: 20/04/2023.
8. Destarte, o Banco C6 responde objetivamente por atos praticados pela empresa parceira que intermediou a contratação do empréstimo reputado fraudulento, por força dos artigos 14 e 34, ambos do CDC.
9. Dessa forma, comprovada a irregularidade da contratação, o contrato deve ser declarado nulo e as partes devem retornar ao status quo ante, nos termos da sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.